Tribunal: TJDFT
Processo: 0710855-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710855-93.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. D. P. D. F. R. REPRESENTANTE LEGAL: ROOSEVELT FARIA RODRIGUES AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EMANUEL DAVID PACHECO DE FARIA RODRIGUES, assistido por seu genitor, contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” ajuizada em desfavor de UNI – CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA: Na espécie, a estudante E. D. P. D. F. R., devidamente assistida por seu(s) genitor(es), propõe ação de conhecimento em desfavor de UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP, formulando pedido de tutela de urgência com o fito de compelir a ré a promover a sua matrícula em curso de Educação de Jovens e Adultos (antigo “supletivo”), sob o fundamento de que, embora tenham menos de 18 (dezoito) anos de idade, fora aprovado em exame vestibular para ingresso no curso de Medicina Veterinária mantido pela PUC/GO, razão por que entende fazer jus à pretendida matrícula e consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, que lhe possibilitaria realizar a matrícula na referida instituição de ensino superior. Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na espécie, é manifesta a ausência de amparo legal e constitucional da tese e dos pedidos sustentados pela autora, tendo em vista que esta ainda não completou a idade mínima legal (18 anos) — na medida em que nasceu em 20/05/2004 (ID88658491) —, não se lhe autorizando matricular-se em escola de “Ensino de Jovens e Adultos”, pelos diversos fundamentos que identificamos nos seguintes precedentes (dentre os demais que serão alinhados na futura sentença de mérito, se for o caso), ad exemplum: “CONSTITUCIONAL. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IDADE MÍNIMA. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. ARTIGO 208, INCISOS I E V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENSINO MÉDIO. ORDEM ACADÊMICA. FORMAÇÃO HUMANA. 1. Para obter o avanço escolar o aluno deve preencher simultaneamente os requisitos do artigo art. 161 da Resolução no 1/2012 e, no caso, o apelante/autor não demonstrou o atendimento aos incisos III, IV, V desse artigo. 2. O ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas é uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação humana, intelectual, cívica e ética do aluno, cujos fatores são preponderantes na escolha de curso superior mais adequado ao perfil do estudante e que muito contribuirão com seu êxito profissional. 3. Recurso improvido.” (Acórdão n.886798, 20140111069546APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/07/2015, Publicado no DJE: 14/08/2015. Pág.: 197) “APROVAÇÃO VESTIBULAR. ENSINO MÉDIO. AVANÇO EDUCACIONAL. DIRETRIZES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE. 1. O ensino supletivo destina-se aos alunos que não tiveram acesso aos estudos na idade apropriada e não aos que pretendem avançar nos estudos de forma prematura para matricularem-se no ensino superior. 2. O legislador, no seu poder discricionário, estabeleceu por meio da Lei 9.394/96, art. 38, § 1°, inc. II, a idade mínima de dezoito anos como sendo o limite legal para a conclusão do ensino médio. 3. Agravo conhecido e desprovido.” (Acórdão n.882900, 20150020112820AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 28/07/2015. Pág.: 230) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ÓBICE LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. O avanço escolar é uma excepcionalidade ao cumprimento integral do histórico escolar, dependendo, portanto, de criteriosa avaliação da instituição de ensino e do cumprimento dos requisitos exigidos em lei, para que não o aluno não seja prejudicado em seu aprendizado e no seu desenvolvimento escolar. Não se pode olvidar que, para a obtenção do avanço escolar, devem ser preenchidos todos os requisitos previstos em lei, inclusive a exigência de freqüência mínima de 75% do curso, o que não foi atendido pelo recorrente. Precedentes do Tribunal. Ademais, há de se ressaltar que a Resolução n. 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal veda expressamente o avanço nos estudos com o escopo de concluir o ensino básico de educação. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão n.844525, 20140020161577AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2015, Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 269) Nessa perspectiva, cumpre reconhecer que a simples aprovação em exame vestibular universitário não assegura por si só o ingresso na universidade do aluno que ainda não concluiu o ensino médio, pois, se fosse assim, sequer seria necessária a realização de exames e curso de natureza supletiva, sendo dispensável inclusive a própria conclusão do ensino médio, bastando autorizar-se a matrícula direta na instituição de ensino superior do candidato aprovado em vestibular, independentemente de qualquer outra exigência legal. Tal hipótese, ad argumentandum tantum, geraria distorções e ilegalidades as mais diversas, tais como a de admitir-se a hipótese de um aluno que ainda não concluiu o segundo ou até mesmo o primeiro ano do ensino médio ou até mesmo a hipótese de um aluno que tenha sido reprovado no ensino médio ou nem tenha ingressado no ensino médio, mas tenha sido aprovado no exame vestibular, poder ser admitido na universidade, hipóteses essa que, contraditoriamente, têm sido rechaçadas pela jurisprudência, por contrariarem à outrance as regras adotadas pelo legislador positivo. Além disso, é pública e notória a baixa qualidade e nível de exigência dos exames vestibulares universitários, notadamente nas universidades privadas, as quais facilitam de forma potencializada o ingresso dos concorrentes visando, preponderantemente, senão exclusivamente, a manutenção das suas atividades empresariais, inseridas num verdadeiro mercado do ensino superior, sujeitas às leis do livre mercado e da ampla concorrência instalada. Outro aspecto a ser considerado para o indeferimento da medida liminar, para além da própria ausência de probabilidade do direito, decorre da circunstância de cuidar-se de medida de natureza satisfativa, que esgota em si mesma o próprio objeto da ação, tendo em vista que, logicamente, uma vez autorizada a matrícula no Ensino de Jovens e Adultos e tendo a autora obtido o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, não haveria a possibilidade de reversão da medida, com o desfazimento dos certificados expedidos, até mesmo por força da ampla jurisprudência que tem aplicado, nesta hipótese, a tese do fato consumado. Assim sendo, o pleito autoral encontra óbice na regra expressa do artigo 300, §3o, do CPC/2015, nos termos do qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Considerando que em 29/4/2019 foi admitido incidente de demandas repetitivas - IRDR20180020050719 – tema 13 - cujo tema é a causa de pedir deste processo; e que decorreu mais de 01 (um) ano da admissão do incidente, e ele ainda não foi julgado, estando suspensa a tramitação de todos os processos que tem o mesmo objeto do IRDR, este processo deverá prosseguir, com fundamento no parágrafo único do artigo 980, do CPC. Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada pelo(a) autor(a), e determino o prosseguimento do processo. O Agravante sustenta que foi aprovado no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a matrícula no curso superior. Salienta que a Agravada indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio por ainda não ter dezoito anos de idade. Ressalta que o limite de idade estipulado na Lei 9.394/1996 e na Resolução 1/2018 - CEDF não se coaduna com a Constituição Federal e com o Código Civil. Afirma que a Constituição Federal favorece o acesso a níveis mais elevados de ensino, razão pela qual tem direito à conclusão do segundo grau mediante o supletivo. Destaca que o periculum in mora resulta da limitação do período de matrícula no ensino superior. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a realização dos testes e a expedição do certificado de conclusão em caso de aprovação. Preparo recolhido (24462548). O exame sumário das provas dos autos não revela que a Agravada indeferiu a matrícula do Agravante na Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio. Consta dos autos apenas documentos que demonstram que o Recorrente foi aprovado no vestibular e na 2a série do segundo grau no Colégio COPE – COLÉGIO PREPARAENEM. À falta desse embasamento probatório, não é possível aquilatar a probabilidade do direito do Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator